Tribunal: TJMT
Processo: 1001263-22.2020.8.11.0049
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001263-22.2020.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JAKELY CORREIA DOS SANTOS - CPF: 042.184.271-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RAIMUNDO NONATO DO CARMO DOS SANTOS - CPF: 021.918.461-57 (APELADO), JORGE ALDAIR CARVALHO - CPF: 699.595.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAKELY CORREIA DOS SANTOS - CPF: 042.184.271-78 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL, VIAS DE FATO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
POSSIBILIDADE. TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA SOBRE O SOFRIMENTO DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DA EXIGÊNCIA DE VALOR LÍQUIDO NA DENÚNCIA AOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que condenou o recorrido pela prática dos delitos de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, vias de fato e embriaguez ao volante, mas deixou de fixar valor mínimo para reparação de danos morais, sob o fundamento de ausência de prova específica do dano. O Ministério Público requer a reforma da sentença exclusivamente para que seja fixada a indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, dispensando-se a dilação probatória específica sobre a dor ou sofrimento da vítima, bastando o pedido expresso na acusação.

III. Razões de decidir:

3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recursos Repetitivos (Tema 983), pacificou o entendimento de que, nos crimes de violência doméstica contra a mulher, o dano moral é
in
re

ipsa
(presumido), decorrendo da própria prática delituosa, sendo desnecessária a produção de prova específica sobre o sofrimento psíquico.

4. Para a fixação do valor mínimo, basta a existência de pedido expresso na peça acusatória ou pela parte ofendida, garantindo-se o contraditório, requisito cumprido no caso em apreço.

5. A tese defensiva que invoca precedente do STJ (REsp 1.986.672/SC) para exigir a indicação de valor líquido na denúncia não se aplica à hipótese, uma vez que o próprio julgado ressalva que tal exigência não alcança os casos de violência doméstica, que seguem a disciplina do Tema 983.

6. O valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mostra-se adequado e proporcional, considerando a natureza das infrações (lesão leve e vias de fato) e a condição econômica do réu.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 129, § 9º. LCP, art. 21. CTB, art. 306. CPP, art. 387, IV; art. 577; art. 593, I. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, Tema 983.

STJ - REsp: 1986672 SC 2022/0047335-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/11/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
21/11/2023.

TJMT, N.U 1013117-63.2022.8.11.0042, Quarta Câmara Criminal, Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Julgado em 31/07/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, pretendendo a reforma parcial da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que condenou o apelado
Raimundo Nonato do Carmo dos Santos
pela prática dos delitos de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP), vias de fato (art. 21 da LCP) e embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), deixando, contudo, de fixar valor mínimo para reparação dos danos morais.

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
requer a reforma da sentença exclusivamente para que seja fixado valor mínimo indenizatório a título de danos morais em favor da vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Sustenta que, em crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é
in
re

ipsa
, dispensando dilação probatória específica, bastando o pedido expresso na denúncia, conforme tese firmada no Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça
.

Em contrarrazões, a
Defesa
pugnou pelo
desprovimento
do recurso, argumentando que, embora houvesse pedido na inicial, a ausência de indicação do valor líquido pretendido na denúncia impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa, citando precedente do STJ (REsp 1.986.672/SC) (id. 1001263).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
conhecimento e provimento
do recurso interposto pelo
Parquet
, ratificando a aplicabilidade do Tema 983 do STJ ao caso concreto (id. 1001263).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Como visto, não há insurgência em relação à materialidade e autoria dos delitos de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP), vias de fato (art. 21 da LCP) e embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), tampouco quanto ao
quantum
das penas privativas de liberdade impostas, posto que o apelo ministerial se restringiu a postular a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos morais causados à vítima.

No ponto que interessa, o Juízo singular condenou o apelado, mas deixou de arbitrar a indenização mínima prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não obstante o pedido expresso formulado pelo Ministério Público na denúncia e reiterado em alegações finais.

“(...)
Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, ante a inexistência de conjunto probatório
específico
, que demonstra a ocorrência do dano, o que não impede o exercício da pretensão na esfera cível.
” (extraído da sentença de id.
198410187
)

É cediço que a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) inaugurou um microssistema de proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar, visando não apenas a punição do agressor, mas também a reparação integral dos danos sofridos.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (
Tema 983
), pacificou o entendimento de que o dano moral, nesses casos, decorre da própria prática delituosa (
damnum
in
re

ipsa
), dispensando-se a produção de prova específica sobre a dor ou o sofrimento psíquico da vítima.

Desta forma,
para a fixação do valor mínimo,
basta
que haja pedido expresso na peça acusatória ou pela parte ofendida, garantindo-se ao réu a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa
,
nos termos
do
Enunciado
da Tese fixada no Tema 983 do STJ:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

No
caso
,
verifica-se que o Ministério Público formulou pedido expresso na denúncia (id. 1001263), permitindo que a Defesa tivesse ciência da pretensão indenizatória desde o início da ação penal.

Importante destacar que a tese defensiva, amparada no precedente do REsp 1.986.672/SC que exige a indicação do valor líquido na denúncia para crimes patrimoniais, não se aplica à hipótese. O próprio julgado invocado pela defesa faz ressalva expressa de que a exigência de liquidez
não alcança os casos de violência doméstica
, que continuam regidos pela disciplina protetiva específica do Tema 983.

Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a condenação à reparação dos danos morais é medida impositiva.

No tocante ao
quantum
, considerando a natureza das infrações (lesão corporal leve e vias de fato), a condição econômica do réu (presumivelmente hipossuficiente, assistido pela Defensoria/advogado dativo em casos análogos) e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
mostra-se adequado para cumprir a função pedagógica e reparatória da medida, sem implicar em enriquecimento sem causa ou onerosidade excessiva.

Com efeito, este entendimento está perfeitamente em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – DANO PRESUMIDO (IN RE IPSA) – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU QUE NÃO AFASTA A CONDENAÇÃO, APENAS SUSPENDE EXIGIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.” (
TJMT,
N.U 1013117-63.2022.8.11.0042, Quarta Câmara Criminal, Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Julgado em 31/07/2025).

Conclusivamente, impõe-se a reforma da sentença neste ponto para fixar a indenização mínima.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHE
Ç
O
DOU
PROVIMENTO

a
o Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para o fim de reformar a sentença e condenar o apelado
Raimundo Nonato do Carmo dos Santos
ao pagamento de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
a título de valor mínimo para reparação dos danos morais causados à vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, mantendo-se inalterados os demais termos do
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026